Tribunal: TJSP
Processo: 1016180-41.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação monitória – documentos hábeis à propositura da ação – prova escrita de um débito representada pelo documento acostado à exordial – inexistência de prova da quitação – valor devido – pedido de sobrestamento do feito que não encontra amparo legal - ação julgada procedente – sentença mantida – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016180-41.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
CARLOS KOBASHIGAWA, é apelado GUILHERME KUHL DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37219
Apelação no 1016180-41.2018
Apelante: William Carlos Kobashigawa
Apelado: Guilherme Kuhl da Silva
Ação monitória – documentos hábeis à propositura da ação
prova escrita de um débito representada pelo documento
acostado à exordial inexistência de prova da quitação
valor devido
pedido de sobrestamento do feito que não
encontra amparo legal - ação julgada procedente sentença
mantida recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação monitória movida por GUILHERME KUHL
DA SILVA contra WILLIAM CARLOS KOBASHIGAWA buscando o
pagamento de dívida relativa a contrato de confissão de dívida. Ao
relatório de fls. 125/126, acrescente-se que os embargos opostos foram
julgados improcedentes. Apelou o réu, postulando o sobrestamento do
feito. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, conforme se infere do recurso de
fls. 135/142, o apelante reconhece a existência da dívida e o
inadimplemento, limitando-se a postular o sobrestamento do feito até a
final apuração de seus haveres em ação de dissolução parcial de sociedade,
em trâmite perante a 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem,
processo no 1093975-26.2018.
Tal pretensão não encontra respaldo legal e beira as raias da
litigância de má-fé, pois apenas visa retardar o trânsito em julgado da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença recorrida.
A exordial está instruída com os documentos hábeis à
propositura da ação monitória, demonstrando a existência de prova escrita
indicativa de um débito, ressaltando-se, ainda, a inexistência de prova de
quitação do valor devido.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator